Tribunal: TJSP
Processo: 1066707-65.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nulidade do julgamento estendido da apelação não reconhecida – Omissão, obscuridade e contradição não apontadas – Mero inconformismo com o decidido – Violação aos dispositivos apontados não reconhecida – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade em causa de valor elevado – Não apontamento de omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nulidade do julgamento estendido da apelação não reconhecida – Omissão, obscuridade e contradição não apontadas – Mero inconformismo com o decidido – Violação aos dispositivos apontados não reconhecida – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade em causa de valor elevado – Não apontamento de omissão, contradição ou obscuridade – Mero inconformismo – Rejeição.